Tribunal: TJSP
Processo: 3003383-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – decisão de origem que estabeleceu a observância de critérios de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese 905 do A. STJ e 810 do E. STF - juros moratórios – forçosa a observância aos parâmetros previstos na Medida Provisória 567/12, convertida na Lei no 12.703/2012 – necessária a remessa dos autos à contadoria

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – decisão de origem que estabeleceu a observância de critérios de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese 905 do A. STJ e 810 do E. STF - juros moratórios – forçosa a observância aos parâmetros previstos na Medida Provisória 567/12, convertida na Lei no 12.703/2012 – necessária a remessa dos autos à contadoria perante o juízo de origem para verificação de excesso na execução - apuração da forma de juros incidentes que poderá ser constatada pelo expert na origem – descontos de assistência médica e previdenciários que serão realizados quando do pagamento – pretensão recursal parcialmente acolhida – recurso provido em parte, com determinação